Tribunal: TJSP
Processo: 1070579-73.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA TRANSEXUAL - MANUTENÇÃO DO "NOME MORTO" EM CADASTROS, APLICAÇÃO, FATURAS, E-MAILS E CORRESPONDÊNCIA MESMO APÓS RETIFICAÇÃO REGISTRAL E SOLICITAÇÕES - FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE HUMANA - DANO MORAL IN RE IPSA PRESUMIDO, INDEPENDENTE DE PROVA DE EXPOSIÇÃO A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA TRANSEXUAL - MANUTENÇÃO DO "NOME MORTO" EM CADASTROS, APLICAÇÃO, FATURAS, E-MAILS E CORRESPONDÊNCIA MESMO APÓS RETIFICAÇÃO REGISTRAL E SOLICITAÇÕES - FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE HUMANA - DANO MORAL IN RE IPSA PRESUMIDO, INDEPENDENTE DE PROVA DE EXPOSIÇÃO A TERCEIROS OU ABALO PSICOLÓGICO ADICIONAL - RECORRÊNCIA EM 2023 E 2025, INCLUINDO PACOTE RECEBIDO POR VIZINHOS E POR E-MAIL DE CANCELAMENTO DE PORTABILIDADE - PROVAS DOCUMENTAIS (PRINTS, RELATÓRIO PSICOLÓGICO, PROTOCOLOS) SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – RESPONSABILIDADE QUE PERSISTE APÓS O FIM DO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE CORRIGIR DADOS EM BANCOS DE DADOS PESSOAIS - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.000,00 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO